Tribunal: TJBA
Processo: 8004995-17.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004995-17.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M M X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DANTON TOME DOS SANTOS

APELADO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Advogado(s)
:
HERIK ALVES DE AZEVEDO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. NATUREZA EMINENTEMENTE COMERCIAL. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DO FRETE. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO DE INSUMO. MÉTODO DE CÁLCULO POR CUBAGEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO NÃO COMPROVADO. MULTA AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível (ID 89588615) interposta contra sentença (ID 89588613) que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização. A Autora (Apelante) questiona a cobrança de frete em valor (R$ 23.892,63) muito superior ao orçado (R$ 4.755,00), alegando falha na prestação do serviço e ilegalidade no método de cálculo (cubagem). A sentença julgou improcedentes os pedidos e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Analisar a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal;

2. Definir a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação de transporte de insumos;

3. Aferir a legalidade do método de cálculo do frete por "cubagem";

4. Verificar o cumprimento do ônus probatório (Art. 373, I, CPC) pela autora;

5. Analisar o cabimento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Tratando-se de serviço de transporte (frete) que compõe o processo produtivo da parte autora (insumo), a relação jurídica é comercial (civil), e não consumerista, sendo inaplicável o CDC.

2. Cabia à parte autora o ônus probatório (Art. 373, I, CPC) quanto ao fato constitutivo do seu direito. As divergências entre a cotação (peso de 400kg) e a coleta (peso de 620kg) invalidam o orçamento inicial.

3.

O cálculo do frete por "cubagem" (relação peso/volume) é prática lícita em contratos de transporte de mercadorias volumosas e leves. A autora não demonstrou que a cobrança foi ilegal ou que o cálculo foi aferido incorretamente.

4.

A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, CPC) exige a comprovação inequívoca do dolo processual. A improcedência da demanda, ainda que baseada em fatos confusos ou contraditórios apresentados pela parte, não configura, por si só, a má-fé necessária para a sanção, devendo a multa ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento:

1. Não ofende a dialeticidade o recurso que, embora reitere argumentos, apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença.

2. É inaplicável o CDC ao contrato de transporte de cargas quando o serviço é utilizado como insumo na cadeia produtiva do contratante, configurando relação comercial.

3. É lícito o cálculo do frete pelo método da "cubagem" (peso cubado), cabendo ao autor (Art. 373, I, CPC) provar que o valor cobrado diverge do efetivamente contratado ou que as premissas da cotação inicial foram mantidas.

4. A condenação por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, CPC) pressupõe a demonstração inequívoca de dolo ou conduta maliciosa, não sendo a mera improcedência da ação, ainda que baseada em narrativa fática confusa, suficiente para sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004995-17.2024.8.05.0113, em que figuram como Apelante MM X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA e como Apelado BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça